Tribunal: STF
Processo: ARE 1558715
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 196, fls. 2-3):



    Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo As palavras das vítimas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. Roubo majorado Princípio da Insignificância Relevância da conduta aferida ao ser constatada sua ofensividade e a periculosidade social do agente Inaplicabilidade O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade bem como se ele apresenta periculosidade social. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tendo a subtração ocorrido, todavia, mediante emprego de violência ou de grave ameaça, não se concebe a possibilidade de a ofensa da conduta ou a periculosidade social do agente terem se manifestado em grau mínimo. Cálculo da Pena Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP Entendimento Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena. Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena. Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça Roubo majorado Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena Entendimento Em se tratando de roubo majorado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente ADILSON MELO DE SOUZA foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) (Doc. 120).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 196).



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão proferido pelo TJSP ofendeu o art. 5º, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal (Doc. 208).



    Nas razões recursais, alega que “houve violação ao devido processo legal, tendo em vista que as decisões proferidas, sentença e acórdão, reconhecendo o concurso de agentes e afastando a aplicação do princípio da bagatela, foram proferidas em completa dissonância com as prova dos autos” (Doc. 208, fl. 6).



    Assevera que “quando o Ministério Público requer a absolvição do acusado ou, mesmo a desclassificação (como ocorreu no caso dos autos), o órgão acusador está, indiretamente, retirando a acusação inicialmente formulada na denúncia, sem a qual o juiz não pode promover decreto condenatório, sob pena de acusar e julgar simultaneamente” (Doc. 208, fl. 11).



    Afirma, ainda, que “[n]ão existem provas de que o Recorrente teria sido o autor do ilícito em voga, isto porque quem teria arremessado os limões em direção à via pública, foi o acusado Richard” (Doc. 208, fl. 19).



    Segundo diz “[a] suposta segurança dos valores protegidos, sob pena de estímulo à ofensa ao patrimônio alheio é inexistente, pois, a conduta dos agentes não correspondera um comportamento cujo grau de reprovabilidade aventado, pois, repita-se, AUSENTE QUALQUER PERICULOSIDADE SOCIAL CONSIDERANDO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA, JÁ QUE NUNCA HOUVE O ÂNIMO DE ROUBO OU PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL POR PARTE DO REQUERENTE” (Doc. 208, fl. 11).



    Sustenta que “não é possível preservar o princípio da proporcionalidade e da própria dignidade humana, nas esteiras de aplicação do artigo 59 do Código Penal, com a fixação de regime que não demonstra ser adequado à finalidade da pena” (Doc. 208, fl. 16).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “a fim de que seja decretada a absolvição do Requerente, ou seja aplicado o princípio da bagatela, importando no reconhecimento da atipicidade da conduta. SUBSIDIARIAMENTE, que seja estabelecido o regime aberto ou intermediário para desconto da reprimenda corporal, nos termos do artigo 5º, incs. XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal, e 33 e 59, ambos do Código Penal, à míngua de elementos a justificar o recrudescimento prisional, diante da patente violação ao princípio constitucional de individualização da pena”(Doc. 208, fl. 17).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, por seu desprovimento (Doc. 215).



    O TJSP negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 183 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu em razão de eventual ofensa constitucional demandar análise de legislação constitucional, bem como ante a incidência das Súmulas 279, 282, 284 desta CORTE (Doc. 221).



    No agravo, o recorrente não refuta a existência de todos os óbices processuais, apenas reiterando os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 228).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 204), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 220). Houve a interposição de Agravo (Doc. 224), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 260). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 144), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 273).



    O Recurso Extraordinário foi distribuído ao Ministro Presidente desta CORTE, o qual negou seguimento ao recurso (Doc. 275).



    Após interposição de agravo, o Ministro Presidente reconsiderou a decisão e o recurso foi a mim distribuído (Doc. 282). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 208, fls. 3-5):



    II-REPERCUSSÃO GERAL 



    Em respeito ao disposto na Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que inseriu o art. 543-A no CPC/1973 agora espelhado no art. 1.035 o Código de Processo Civil. Sendo assim, o recorrente demonstrará que, à toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria relevante, de ordem pública e interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia. 



    No glossário do Supremo Tribunal Federal: 



    [...]



    José Rogério Cruz e Tucci sustentam que repercussão geral representa “a existência ou não, no thema decidendum, de questões relevantes sob a ótica econômica, política, social ou jurídica, que suplantem o interesse individual dos litigantes.” 



    (Anotações sobre a repercussão geral como pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Conclui Cruz e Tucci: “Andou bem o legislador não enumerando as hipóteses que possam ter tal expressiva dimensão, porque o referido preceito constitucional estabeleceu um ‘conceito jurídico indeterminado’ (como tantos outros previstos em nosso ordenamento jurídico), que atribui ao julgador a incumbência de aplicá-lo diante dos aspectos particulares do caso analisado”. 



    É exatamente o caso do presente recurso, no qual flagrante violação a Constituição Federal que proíbe qualquer espécie de discriminação ou preconceito, inc. iv. art. 3º c.c. art. 5º “caput”, e inc. i CF, posto que a culpabilidade deve ser aferida pelo ato e não pelo caráter ou situação pessoal ou social do agente, trata-se, portanto, de violação ao princípio da proporcionalidade, entre o delito e a pena “in abstrato”, entre os danos resultantes do crime e a reprimenda estatal “in concreto” Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da individualização da pena ao fixar o regime fechado para cumprimento da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI e LIV). Para fins de fixação do regime de cumprimento da pena, mencionou as particularidades do caso concreto, diante da necessidade na adoção de medidas mais rígidas no processo de ressocialização do Requerente.



    Esta Corte já definiu que o julgador deverá considerar os elementos contidos no Código Penal (CP, art 33, §§ 2º e 3º e artigo 59), para fixar o regime inicial do cumprimento da pena. 



    Desse modo, só poderá agravar-se a pena havendo elementos justificadores no proceder do réu na perpetração do delito, ainda assim motivando expressamente tais elementos. 



    Observando preservar a proporcionalidade na apenação do réu, surgiram os seguintes verbetes:



    [...]



    Com efeito, levando-se em conta que a decisão em liça contrariou Súmulas do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. (CPC, art. 543-A, § 3º c/c art. 3º, do CPP).



     



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. O recorrente apresentou fundamentação genérica, inábil a caracterizar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    Por outro lado, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada (princípios constitucionais do sistema acusatório e da proporcionalidade das penas, previstos no artigo 129, inciso I, e no artigo 5º, inciso XLVII, da CF), não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que assim não fosse, estes foram os fundamentos do TJSP para manter a condenação do recorrente (Doc. 196, fls. 4-9):



    Os recursos não merecem prosperar. 



    A condenação dos acusados pelo crime de roubo majorado foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante. Segundo restou apurado, a vítima Raul estava trabalhando no estabelecimento comercial “Bombom”, ocasião em que ali adentraram os ora apelantes; estes, após apoderarem-se de uma bandeja contendo 30 limões, passaram a discutir com a dona do estabelecimento sobre a qualidade dos limões. 



    Adilson teria ficado no local discutindo com Raul e Sonia, enquanto Richard saía do estabelecimento em posse dos limões e sem pagar por eles, colocando-os no veículo. 



    Em seguida, Richard retornou ao estabelecimento e passou a agredir Raul com empurrões, socos e pontapés, causandolhe lesões corporais de natureza grave. Logo após, os réus deixaram o local em poder da res. 



    A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito da vítima de fls. 37/38 e pelo relatório final da autoridade policial de fls. 39/41. A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 08, 11, 193/195 e arquivo digital), que contou com as coesas declarações das vítimas, deu conta da dinâmica dos fatos ora retratados, confirmando os exatos termos narrados na denúncia, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo dos agentes e suas vinculações à autoria delitiva (autos de reconhecimento de pessoa de fls. 13). 



    Ouvidos perante, tanto a autoridade policial (fls. 09, 10 e 14), como em Juízo, sob o crivo do contraditório (fls. 193/195 e arquivo digital), os apelantes negaram enfaticamente os fatos que lhes foram atribuídos. Aludidas negativas restaram, todavia, isoladas no conjunto probatório dos autos. 



    Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:



    [...]



    A coautoria é certa, consoante a farta prova oral produzida. Os aspectos caracterizadores do concurso de agentes restaram, com efeito, devidamente comprovados ao longo da instrução criminal: pluralidade de condutas distintas e a relevância causal de cada uma delas para o resultado criminoso. 



    Não se cogita, tampouco, de desclassificação da imputação de roubo para aquela de mera lesão corporal ou dano, uma vez ter a subtração ocorrido mediante efetivo emprego de violência física contra o ofendido.



    [...]



    A conduta dos acusados é dotada de gravidade devendo, portanto, suportar a sanção criminal, não apenas por atenção à Justiça, mas também pela segurança dos valores protegidos, sob pena de estímulo à ofensa ao patrimônio alheio. 



    A conduta dos agentes não deixa, ademais, de corresponder a um comportamento cujo grau de reprovabilidade está longe de ser reduzidíssimo.



    [...]



    Em outras palavras, o agente que emprega qualquer espécie de violência contra pessoa na subtração de pertences, realiza, independentemente do advento de lesões, o tipo penal correspondente ao crime de roubo e não aquele concernente à lesão corporal ou dano. 



    Sobre o pedido de desclassificação, o i. parecerista oficiante consignou (fls. 323) que:



    [...]



    O princípio da insignificância, com efeito, traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 



    O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade bem como se ele apresenta periculosidade social. 



    Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Tendo a subtração ocorrido, todavia, mediante emprego de violência física ou de grave ameaça, não se concebe a possibilidade de a ofensa da conduta ou a periculosidade social do agente terem se manifestado em grau mínimo. 



    O decreto condenatório era, pois, de rigor, tal como lançado, não se cogitando de desclassificação de roubo para lesão corporal ou para dano, nem tampouco de aplicação do princípio da insignificância. 



    As reprimendas dos acusados foram dosadas e fundamentadas em consonância com o sistema trifásico, com a imposição do regime inicial fechado, não comportando reparos: a) as penas-base de ambos foram fixadas em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, o que equivale ao mínimo legal acrescido de 1/6, em razão das circunstâncias judiciais negativas, devidamente sopesadas, às fls. 218 (maus antecedentes). b) na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, as reprimendas dos réus permaneceram inalteradas. c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, presente a causa especial de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, as reprimendas dos acusados foram aumentadas de 1/3, totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, para cada um. 



    Adequado, igualmente, o regime inicial fechado para cumprimento de pena, uma vez que as particularidades do caso em apreço denotam a necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização dos réus, não apenas para assegurar a tranquilidade e a segurança do corpo social diante do crescente aumento da criminalidade violenta, como para não colocar em risco o próprio processo de recuperação dos sentenciados.



    Verifica-se, portanto, que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    No que tange a questão do reconhecimento da insignificância, esta CORTE assentou que tal matéria não possui repercussão geral por se tratar de questão infraconstitucional (AI 747.522 RG/RS (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 183, DJe de 25/9/2009).



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente